Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732452-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: OLIMPIO ALVES DA SILVA e CELIA FATIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por OLIMPIO ALVES DA SILVA e CELIA FATIMA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 164903814, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n. 0003438-12.1993.8.07.0001, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos corresponsáveis OLIMPIO ALVES DA SILVA e CELIA FATIMA DE OLIVEIRA, na qual sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, bem como a prescrição do débito tributário (ID 153384782). O Distrito Federal apresentou impugnação no ID 160201243, apontando a inadequação da via eleita acerca do vício na citação, o comparecimento espontâneo dos executados e a inexistência de prescrição. É o breve relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. No presente caso, o Excipiente arguiu a nulidade do ato citatório, sob a alegação de que não teria ocorrido a tentativa de citação por oficial de justiça. Ocorre que o AR de citação foi remetido para o endereço informado pelos Excipientes junto ao Fisco Distrital. Cumpre observar que a referida nulidade foi devidamente afastada nos termos e fundamentos apresentados na decisão de ID 25189487. Demais disso, os Excipientes compareceram espontaneamente aos autos (procuração de ID 153384782), suprindo eventual falta ou nulidade de citação, consoante inteligência do artigo 239, § 1o, do CPC. Assim, afasto a nulidade da citação. No que se refere a prescrição, observa-se que a matéria também foi analisada na decisão de ID 25189487, de modo que houve a preclusão da referida tese até aquela data. Compulsando os autos, verifica-se que após a citação por edital, houve a penhora parcial de valores, com alvará de levantamento recebido em 15/09/2016 (ID 25189892), ocasião em que houve a interrupção do prazo prescricional. Em prosseguimento ao feito, o Distrito Federal requereu a suspensão do processo em 28/09/2016 (ID 25189935) e em seguida, requereu vista dos autos no ID 25190001, em 23/01/2017, todavia, o presente feito foi encaminhado para digitalização em 2018, sem qualquer andamento ao exequente, até a determinação de ID 49182385 em 06/11/2019. Ora. Não há como admitir, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto a considerável demora/ausência de prestação jurisdicional, no lapso temporal acima mencionado, se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do Judiciário. Cumpre ressaltar que houve nova penhora parcial de bens, com alvará de levantamento expedido em 07/12/2020, ocasião em que novamente ocorreu a interrupção da prescrição. Por fim, consta nova penhora de ativos financeiros, ainda pendente de destinação no ID 153335575, razão pela qual não há de se falar por ora em prescrição intercorrente. Diante disso, afasto os argumentos apresentados pelos corresponsáveis na exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Diante das decisões proferidas nos IDs 155807145, 155971751 e 156187191, certifique a Secretaria os valores que ainda constam depositados na conta judicial. Após, façam-se os autos conclusos para análise de sua destinação. (ID 164903814 dos autos originários). Em suas razões recursais, os agravantes descrevem que nos autos de origem a citação dos recorrentes por edital foi deferida e realizada prematuramente, sem que tenha havido a tentativa de citação por oficial de justiça. Ressaltam que os mandados para tentativa de citação postal dos agravantes retornaram com o motivo “desconhecido” e foram realizados em endereços diversos daqueles indicados pela Receita Federal, de forma que tal fato atrairia a nulidade do ato citatório, nos termos da Súmula 414 do STJ e da jurisprudência. Argumentam que a prescrição integral do crédito tributário possui algumas vertentes: A primeira hipótese de prescrição integral do crédito tributário ocorre a partir da nulidade da citação por edital. Isso porque: (a) a constituição definitiva do crédito ocorreu em 30.06.1993; (b) o ajuizamento da presente execução fiscal ocorreu em 30.08.1993; (c) a determinação de citação ocorreu em 01.09.1993, ou seja, antes das regras da LC no. 118/2005 (fl. 02); (d) a citação do Sr. Carlos Alberto de Paula ocorrida em 14.01.1994, hábil a interromper o prazo prescricional para os demais Executados (art. 125, inc. III do CTN) foi invalidada com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (fl. 196) em 06.06.2016; e (e) houve o transcurso de quase 30 anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida dos ora Agravantes (repita-se, à luz da redação original do art. 174 do CTN, alterada pela Lei Complementar no. 118/2005), mediante o comparecimento espontâneo dos Agravantes em 23.03.2023. A segunda hipótese de prescrição, também a partir da nulidade da citação por edital, corre da data da constituição definitiva do crédito em 30.06.1993 até a penhora de valores na conta bancária da Sra. Célia Fátima de Oliveira em 02.08.2016 (ID 25189875), também sob a égide da redação original do art. 174 do CTN, alterada pela Lei Complementar no. 118/2005, momento em que houve a interrupção da prescrição, nos termos do Tema Repetitivo 568. A terceira hipótese, agora de prescrição intercorrente, considera a ciência dada ao Distrito Federal de que não havia bens a penhorar em 06.11.2003 (ID 25188363) e nova manifestação do Agravado somente em 17.12.2010 (ID 25188633), ou seja, os autos ficaram absolutamente paralisados por mais de 7 anos, sem qualquer requerimento de diligência por parte do Agravado. Sobre a regras atuais de contagem do prazo prescricional intercorrente [...] Sustentam que a partir da nulidade da citação dos agravantes, forçoso o reconhecimento da prescrição ordinária do crédito tributário, a partir das regas de contagem estabelecida pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar no. 118/2005; e que, além disso, o crédito também foi alcançado pela prescrição intercorrente. Informam estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, o agravante requer, em suma: a) o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e impedir eventual prosseguimento de quaisquer medidas constritivas de patrimônio e/ou pessoais, até o julgamento mérito do presente recurso; e; b) no mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, em todos seus termos, e o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, consequentemente, a prescrição ordinária integral dos créditos tributários; e de forma subsidiária, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência, determinando-se a liberação de eventual saldo em conta judicial (ID49814383). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Inicialmente, destaco que o processo de origem trata de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a empresa MVCS Comércio de Bebidas e Representações Ltda. e coobrigados, ora agravantes, que eram sócios da pessoa jurídica executada ao tempo do fato gerador, para cobrança de valores decorrentes de auto de infração lavrado em 1993, em razão do não recolhimento de ICMS. Consta descrito na origem que o valor da cobrança em dezembro de 2022 atingiria o patamar de R$1.349.493,89 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), conforme decisão de ID 140112878. Pois bem. No caso concreto os agravantes informam a existência de nulidade na citação por edital realizada na origem, que não teria sido feita nos termos do enunciado da súmula n. 414 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que impõe que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”; e que, por via de consequência, teria havido a prescrição do crédito tributário. Compulsando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da nulidade de citação arguida pelos recorrentes. Assim, analisando a controvérsia trazida a esta sede recursal e destacando que a execução fiscal originária foi distribuída em 1993, ou seja, há 30 (trinta) anos, em que pesem as argumentações apresentadas pelos agravantes, entendo que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, considerando que a verificação das alegações dos recorrentes em relação à suposta ocorrência da prescrição do crédito tributário em virtude da nulidade da citação demandará exame acurado do acervo probatório, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal dos agravantes no que concerne à patente necessidade de suspensão da decisão agravada, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator